Tribunal: TJSP
Processo: 2282230-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA C/C COBRANÇA - Impugnação à justiça gratuita - Presunção de veracidade não elidida pela parte adversa – Benefício mantido - Impenhorabilidade do bem de família do fiador – Descabimento – Exceção legal prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, e que não viola qualquer princípio ou norma constitucional – Decisão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA C/C COBRANÇA - Impugnação à justiça gratuita - Presunção de veracidade não elidida pela parte adversa – Benefício mantido - Impenhorabilidade do bem de família do fiador – Descabimento – Exceção legal prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, e que não viola qualquer princípio ou norma constitucional – Decisão do C.STF no RE 605.709/SP inaplicável à espécie – Ausência de efeito vinculativoDecisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282230-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ROGÉRIO
COSTA COLNAGHI, são agravados SILVIA CRISTINA RODRIGUES NISHIHARA e
EDINO DORIGO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282230-23.2019.8.26.0000 -Voto no 46702
2-e
COMARCA: BAURU 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ROGÉRIO COSTA COLNAGHI
AGRAVADO: SILVIA CRISTINA RODRIGUES NISHIHARA; EDNO DORIGO
JUIZ(A): JOÃO AUGUSTO GARCIA
VOTO No 46702
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA C/C COBRANÇA -
Impugnação à justiça gratuita - Presunção de veracidade não
elidida
pela
parte
adversa

Benefício
mantido
-
Impenhorabilidade
do
bem
de
família
do
fiador

Descabimento Exceção legal prevista no art. 3o, VII, da Lei
no 8.009/90, e que não viola qualquer princípio ou norma
constitucional
Decisão do C.STF no RE 605.709/SP
inaplicável à espécie Ausência de efeito vinculativoDecisão
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fl.12/13,
que rejeitou a impugnação a justiça gratuita e acolheu a exceção de pré-
executividade apresentada nos autos do cumprimento de sentença da ação de
despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios, fundada
em locação de imóvel para fins comerciais. O agravante sustenta, em síntese,
que deve ser oficiado à Receita Federal para que envie as três últimas
declarações de imposto de renda da agravada para se aferir sua real situação
econômico-financeira; o imóvel de fiador não encontra abrigo na lei 8.009/90, não
havendo que se falar em levantamento da penhora.
O recurso foi processado no efeito suspensivo, com
resposta (fls.93/112).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282230-23.2019.8.26.0000 -Voto no 46702
3-e
Com efeito, tratando-se de presunção relativa de
veracidade que milita em favor daquele que pleiteia o benefício da assistência
judiciária gratuita, a parte contrária pode, em qualquer fase processual, requerer
sua revogação desde que comprove a inexistência ou o desaparecimento dos
requisitos essenciais a sua concessão (art. 100 do CPC).
Assim, o ônus da prova incumbia ao agravante, que
não logrou demonstrar de forma inequívoca, a inexistência ou desaparecimento
dos requisitos necessários à concessão do benefício, não havendo que se falar
em expedição de ofício à Receita Federal, para comprovar as condições
financeiras da agravada, sendo possível por outros meios obter informações que
demonstrem por si só sua capacidade financeira.
Deste modo, não juntando aos autos prova hábil a
elidir a presunção 'juris tantum' de hipossuficiência, que milita em favor da
agravada, não há como acolher a impugnação a justiça gratuita apresentada.
Por outro lado, com relação ao bem de família, a Lei
no. 8.009/90 afasta a proteção legal, para admitir a penhora de imóvel quando a
dívida decorre de fiança prestada em qualquer modalidade de locação de bem
imóvel, nos termos do artigo 3o, VII. Ademais, o contrato de fiança insere-se na
esfera dos direitos patrimoniais disponíveis daquele que presta a garantia, e cuja
liberdade para contrair tal obrigação está amparada pelo art. 5o, II, da CF, não
havendo, portanto, como eximir a agravada, eis que fiadora da obrigação
contraída juntamente com o locatário, de forma solidária.
Sendo certo que essa questão já restou pacificada pela
C. Corte Superior, conforme súmula 549: “É válida a penhora de bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação.” E, o C.STF também firmou o
entendimento, em recurso de repercussão geral, pela constitucionalidade da
penhora do bem de família do fiador, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282230-23.2019.8.26.0000 -Voto no 46702
4-e
“CONSTITUCIONALIDADE
DA
PENHORA
DO
BEM
DE
FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
(...) Ademais, verifico que a matéria já se encontra pacificada no
âmbito desta Corte, no sentido da constitucionalidade da penhora
sobre o bem de família do fiador, mesmo após a EC 26/2000. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
407.688, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 6.10.2006, afirmou ser legítima a
penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação, em virtude de compatibilidade da exceção prevista no art.3o,
VII, da Lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art.6o da
Constituição Federal, com a redação da EC 26/2000.”1
Assim, tal entendimento não restou modificado pela
recente decisão proferida pela 1a Turma do C. STF, diante da ausência de efeito
vinculativo, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto. Neste sentido,
jurisprudência desta C. Corte:
“Locação comercial. Embargos à execução. Locação prorrogada por
tempo indeterminado. Prescrição trienal do artigo 206, §3o do Código
Civil não verificada. Contrato que prevê a responsabilidade dos
fiadores até a efetiva devolução do imóvel. Penhorabilidade do imóvel
dos fiadores. Hipótese autorizada pelo art. 3o, inc. VII, da Lei no
8.009/90. Súmula no 549 do STJ. Quadro não modificado pelo
acórdão da 1a Turma do STF no julgamento do RE 605.709, pois não
dotado de efeito vinculante. Recurso desprovido.”2

“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
EXECUÇÃO
EMBARGOS

FIANÇA LOCATÍCIA ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA
NÃO
RECONHECIMENTO

AUSÊNCIA
DE
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL ART. 6o DA CF DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. Nada obsta que a constrição judicial
recaia sobre imóvel residencial onde mora a parte executada e sua
família porquanto, em fiança locatícia, é admissível a penhora do
imóvel de família por força do disposto no art. 3o, inciso VII, da Lei
no 8.009/90, sendo certo que a regra constante do art. 6o da CF se
constitui em norma programática e de cunho social, vinculadora da
ação do Estado, que deve envidar esforços no sentido de propiciar
moradia aos cidadãos, sem reflexos nas relações privadas. Ademais,
além de carecer tal norma constitucional de regulamentação, verifica-
se a ausência de efeito vinculativo na decisão recente proferida pelo
E. STF no RE no 605.709, razão pela qual permanece hígida a norma
do art. 82 da Lei no 8.245/91.”3

“Locação de imóveis. Execução de Título Extrajudicial. Locação de
imóvel. Ação de execução. Constrição de imóvel pertencente aos
fiadores. Impugnação à penhora rejeitada. Bem de família.
Inoponibilidade. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível
1 Repercussão Geral em RE 612360/RG Rel. Min. ELLEN GRACIE j. 13/08/2010.
2 Apelação 1011033-37.2018.8.26.0196, Rel. Des. PEDRO BACCARAT, 36aC., j. em 17/12/2018.
3 AI 2247688-13.2018.8.26.0000, Rel. Des. PAULO AYROSA, 31aC., j. em 11/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282230-23.2019.8.26.0000 -Voto no 46702
5-e
por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação. Inaplicabilidade da decisão proferida pelo STF no RE
605.709. Ausência de efeito vinculativo. Precedentes desta C. Corte.
Recurso não provido.”4
Deste modo, a r. decisão agravada comporta parcial
modificação para rejeitar a exceção de pré-executividade e manter a penhora
sobre o imóvel de propriedade da agravada, fiadora do contrato de locação,
ficando, no mais, mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
4 AI 2212036-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. CESAR LACERDA, 28aC., j. em 27/11/2018.